Tribunal: CARF
Processo: 13739.000544/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.000544/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.023 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JOSIAS HONORIO RUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE.
EQUIVALÊNCIA À DISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade, por fata de motivação ou de
fundamentação, se a irresignação do recorrente confundir-se com o próprio
mérito das questões de fundo devolvidas ao conhecimento do Colegiado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O instituto da prescrição só é aplicável a partir do início da contagem do prazo
para cobrança do crédito tributário, o que se dá após sua constituição definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AJUSTE
ANUAL.
São tributáveis no ajuste anual os rendimentos provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos,
cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como os
benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.000544/2008-54
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000544/2008-54

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em decorrência de procedimento de revisão levado a efeito pela DRF Niterói/RJ, tendo
por objeto a Declaração de Ajuste Anual de IRPF apresentada pelo interessado em
epígrafe referente ao Exercício 2005 – Ano-Calendário 2004, foi emitida, em
08/10/2007, a Notificação de Lançamento no 2005/607420257422088 (fl. 09/12), para
exigência do crédito tributário abaixo discriminado:
Imposto de Renda Pessoa Física – cód. DARF 2904 ...........................
R$
1.056,54
Multa de ofício ........................................................................................
R$
792,40
Juros de mora (calculados até 31/10/2007) ..........................................
R$
378,13
TOTAL ....................................................................................................
R$
2.227,07
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 10), parte integrante
da referida notificação, foi apurada a infração a seguir discriminada:
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 8.678,88, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF – Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
51.990.695/0001-37 –
BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A.

637.856.177-04
8.678,88
0,00
8.678,88
0,00
0,00
0,00
Total
8.678,88
0,00
8.678,88
0,00
0,00
0,00
Enquadramento legal:
Arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9° da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90; arts. 5°, 6°
e 33 da Lei n° 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45, 47, 49 a 53
do Decreto no 3.000/99 – RIR/1999.”
Em 24/10/2007, o interessado apresentou a Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL de fl. 06/08, alegando, em síntese, que: apesar de ter recebido a quantia apontada,
eventual imposto deveria ter sido descontado e recolhido pela instituição bancária
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000544/2008-54

pagadora; foi desrespeitado o princípio da irretroatividade da lei; não cabem multa e
juros, pois a omissão foi da fonte pagadora; e o lançamento não subtraiu o imposto
retido na fonte.
Em 29/10/2007, a DRF Niterói indeferiu a SRL, com a seguinte justificativa (fl. 13):
“Nos trabalhos de revisão de ofício do lançamento objeto da notificação de lançamento
acima identificada, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados
pelo contribuinte, restando não comprovados os valores que deram origem à
autuação.”
Cientificado em 19/02/2008, o interessado apresentou, em 04/03/2008 (fl. 01), a
impugnação de fl. 02/04, na qual alegou que a motivação do indeferimento não teve
congruência com os argumentos trazidos na SRL e foi contraditória pois, se os valores
que justificam a autuação não foram comprovados, que seja extinto o lançamento.
Em 12/01/2012 foi proferido pela 1a Turma da DRJ/RJ1 o Acórdão no 12-43.245, que
concluiu por anular a decisão que indeferiu a solicitação de retificação de lançamento,
para que outra fosse proferida em boa e devida forma. Consubstanciou o seu
entendimento no seguinte trecho de ementa:
“SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
É nula a decisão que deixa de apreciar os argumentos trazidos no pedido e apresenta
motivação inconsistente.”
Em 27/11/2013, em novo exame, a DRF Niterói indeferiu a Solicitação de Retificação
de Lançamento constante do presente Processo Administrativo à fl. 06/13, apresentando
a seguinte motivação (fl. 53):
“O contribuinte alega ‘ter realmente recebido a quantia de R$ 8.678,88 da instituição
bancária Bradesco Vida e Previdência S.A. e caso algum imposto tivesse de ser
recolhido deveria ter sido feito, da verba do contribuinte, pela referida instituição
bancária.’
Ocorre que o rendimento foi recebido de forma parcelada e os valores das referidas
parcelas mensais se mantiveram abaixo do limite de isenção da tabela progressiva do
imposto de renda, motivo pelo qual a fonte pagadora Bradesco Vida e Previdência S.A.
estava desobrigada à retenção na fonte do imposto de renda. O rendimento recebido
tem natureza tributável, devendo ser incluído na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda.”
Cientificado do indeferimento da SRL em 27/11/2013 (fl. 53), apresentou o interessado
em 03/12/2013, a impugnação de fl. 54/57, na qual alega, em síntese, que:
· Foi feito o lançamento em 19/02/2018 (sic) face à declaração do Imposto de Renda do
ano-calendário de 2004, tendo o contribuinte promovido uma Solicitação de
Retificação do Lançamento, a qual foi indeferida, tendo a seguir sido feito impugnação
e os julgadores da 1a Turma da DRJ/RJ decidido pela nulidade da decisão que
indeferiu a SRL e determinando que outra decisão fosse proferida em boa e devida
forma, conforme fl. 36/38;
· Vale ressaltar que ocorreu a nulidade da decisão e não a nulidade do Lançamento;
· O agente fiscal da Receita Federal em 11/04/2013 emite uma intimação sob no
41/2013 para que o contribuinte apresentasse comprovantes de rendimentos. Fato
cumprido pelo contribuinte com a argumentação sobre a prescrição presente;
· A referida argumentação acerca da prescrição foi ignorada e foi aplicado novo
lançamento com o Auto de Infração no MPF 0710200.2013.00328, com data de
12/06/2013, e o ora contribuinte teve que promover mais uma vez outra SRL e suscitou
de novo acerca da prescrição, assim como outros argumentos;
· Passados cinco meses e os autos sem conclusão, o ora contribuinte se manifestou nos
autos desistindo de qualquer recurso para que fosse feita a apreciação de ofício sobre a
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000544/2008-54

prescrição, eis que no presente feito estava sendo ignorada pelo i. agente fiscal, mesmo
com provocação, ferindo de morte a legalidade (art. 219, §5o, do CPC);
· Ato contínuo, o i. agente fiscal elabora um Termo Circunstanciado e ao final propõe
que seja cancelado o auto de infração aplicado, e a seguir ele próprio decide com a
proposta de cancelamento;
· O i. agente fiscal se insurge com a apreciação da SRL do lançamento originário e
apresenta motivação decidindo pelo indeferimento, ignorando e desprezando por
completo sobre a prescrição;
· Reitera-se pela apreciação da prescrição, pois nenhuma argumentação pode ficar
sem motivação, ademais quando provocada pela parte e a Lei expressa ser de ofício o
referido tema;
· Vale lembrar que os julgadores, assim já decidiu, retro, quando expressamente narrou
“.... De nada adianta a SRL, se o seu resultado ignora as argumentações do
contribuinte.”;
· Nota-se mais uma vez a incidência do vício que gerou a nulidade da decisão na
apreciação da primeira SRL, qual seja o vício, a falta de motivação;
· Não obstante, com o prosseguimento do feito e estando presente a prescrição, tal
situação vem causando ônus, tanto para o contribuinte assim como para a própria
Administração Pública, a qual terá que movimentar a máquina Administrativa para se
chegar a um crédito extinto, e assim é o entendimento da doutrina que cita;
· No que se refere à apreciação do mérito, da nova decisão o i. agente fiscal
indeferindo a SRL originária, constata-se uma contradição, pois decide como
indeferida e afirma que: “o rendimento foi recebido de forma parcelada e os valores
das referidas parcelas mensais mantiveram abaixo do limite de isenção da tabela
progressiva do imposto de renda”;
· Portanto, se os valores estavam abaixo do limite de isenção não há imposto a ser
retido e/ou recolhido, por isso não foram declarados pelo contribuinte;
· Nota-se que foram declarados no imposto de renda do contribuinte as verbas passivas
de tributação e as que estavam isentas entendeu que não haveria necessidade de
constar em sua declaração;
· Portanto, a omissão do contribuinte de não declarar as verbas isentas, não causou
nenhum dano à Receita Federal, e o rendimento recebido teria natureza tributária se
gerasse crédito tributário, e no caso tratava-se de verbas isentas de tributação;
· Observa-se uma falta de congruência, coesão e coerência entre os argumentos
expressos pelo agente fiscal com a sua decisão proferida de indeferimento;
· Por todo o exposto, requer-se que: seja recebida a presente impugnação com a devida
apreciação; e que após os autos sejam encaminhados à Ouvidoria da Receita Federal
do Brasil, para providências cabíveis no que se refere aos atos praticados com afrontes
à Legalidade caracterizando, em tese, excesso e abuso de poder.
Encontra-se apensado ao presente PA o Processo Administrativo 15540.720334/2013-
96, no qual constam: Representação Fiscal (fl. 03), Auto de Infração de IRPF relativo ao
ano-calendário de 2004 (fl. 06/12), cópia da DIRPF 2005 apresentada em 17/03/2006
(fl. 13/17), Termo de Intimação Fiscal no 41/2013 (fl. 18), Termo de Atendimento (fl.
21/27), Petição do interessado (fl. 32/42), Termo de Desistência de Defesa / Recurso (fl.
43), Termo Circunstanciado / Revisão de Ofício (fl. 44/45), Despacho Decisório de
Cancelamento de Auto de Infração IRPF Exercício 2005, ano-calendário 2004 (fl. 46),
Resultado da Solicitação de Retificação do Lançamento constante do PA
13739.000544/2008-54
(fl.
47),
cópia
da
impugnação
ao
Lançamento
2005/607420257422088 (fl. 48/51) e Termo de Apensação (fl. 53).
Foi juntada aos autos por esta Turma de Julgamento cópia da DIRF 2004 (fl. 66).
É o relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000544/2008-54

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O instituto da prescrição só é aplicável a partir do início da contagem do prazo para
cobrança do crédito tributário, o que se dá após sua constituição definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis no ajuste anual os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como os benefícios recebidos de
entidades de previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate
de contribuições.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 14/01/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) há nulidade da decisão por vício de motivação;
b) ocorreu prescrição da cobrança do crédito tributário;
c) os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Rejeito a preliminar de nulidade, porquanto o acórdão-recorrido, bem como o
lançamento, estão devidamente motivados, ainda que com o resultado de mérito não concorde o
recorrente.
De fato, a irresignação apresentada tem por objeto o próprio mérito do acórdão-
recorrido, e como tal deverá ser analisada.
Passo ao exame de mérito.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação de fl. 54/57 atende ao estipulado pelo Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972, art. 15, pois foi apresentada pelo interessado em 03/12/2013 (fl. 54) e a ciência
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000544/2008-54

do Resultado da SRL ocorreu em 27/11/2013 (fl. 53); é, portanto, tempestiva e, por
reunir os demais requisitos de admissibilidade, dela conheço.
Inicialmente, relata-se de forma resumida o que consta dos autos.
Em 08/10/2007 foi emitida a Notificação de Lançamento no 2005/607420257422088 (fl.
09/12) que decorreu de procedimento de revisão que teve por objeto a Declaração de
Ajuste Anual de IRPF relativa ao Exercício 2005, ano-calendário 2004.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 10), parte integrante da referida
Notificação de Lançamento, tem-se que foi apurada omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica – CNPJ no 51.990.695/0001-37 – Bradesco Vida e Previdência S.A.
no valor de R$ 8.678,88.
Em 24/10/2007, o interessado apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL (fl. 06/08), que foi indeferida pela DRF Niterói/RJ (fl. 13).
Cientificado em 19/02/2008, o interessado apresentou, em 04/03/2008 a impugnação de
fl. 02/04.
Em 12/10/2012, foi proferido pela 1a Turma da DRJ/RJ1 o Acórdão no 12-43.245, que
concluiu por anular a decisão que indeferiu a solicitação de retificação de lançamento,
para que outra fosse proferida em boa e devida forma.
Em 27/11/2013, em novo exame, a DRF Niterói indeferiu a SRL (fl. 53).
Cientificado da decisão em 27/11/2013, apresentou o interessado em 03/12/2013 a
impugnação de fl. 54/57 para apreciação por esta DRJ/RJO.
Passa-se, portanto, ao exame da impugnação.
O interessado argumenta, preliminarmente, ter ocorrido a prescrição.
De fato, reconhece-se que o art. 156, V, da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN), relaciona como uma das hipóteses de extinção do crédito tributário a
prescrição quinquenal. Também é certo que a inércia pode fulminar a pretensão do
credor de ter seu direito protegido pelo Poder Judiciário.
Contudo, não é esta a situação em análise.
O art. 151 da Lei no 5.172/1966 – Código Tributário Nacional elenca as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, das quais destacam-se as reclamações e
os recursos administrativos:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I – moratória;
II – o depósito do seu montante integral;
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário admnistrativo;
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes.”(grifou-se)
Por sua vez, o Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, determina em seu art. 15 que:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.” (grifou-se)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000544/2008-54

Depreende-se, do exposto, que a impugnação tempestiva se insere na categoria de
reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do Processo Administrativo
Fiscal, tendo como condão a imediata suspensão do crédito tributário, com fulcro no
inciso III do art. 151 do CTN, anteriormente citado.
Dessa forma, não há como se falar em prescrição enquanto não for definitivamente
julgada a lide iniciada pela impugnação, uma vez que o crédito tributário somente estará
definitivamente constituído quando da apreciação do último recurso administrativo
tempestivo, iniciando-se, a partir desse momento, o prazo prescricional, nos termos do
art. 174 do CTN:
“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
(...) (grifou-se)
Cita-se, por oportuno, jurisprudência administrativa que corrobora tal entendimento:
“SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – A apresentação de impugnação por parte do
contribuinte suspende a exigibilidade do crédito tributário. Em consequência, não
corre o prazo de prescrição, por não ter havido sua constituição definitiva.”(Ac.1o CC
105-0.443/83.)
No caso dos autos, a Notificação de Lançamento no 2005/607420257422088 (fl. 09/12)
decorreu de procedimento de revisão que teve por objeto a Declaração de Ajuste Anual
de IRPF relativa ao Exercício 2005, ano-calendário 2004.
A Instrução Normativa SRF no 579, de 08/12/2005, que estabelecia procedimentos para
revisão das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas
(DIRPF) e do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), assim dispunha em
seu art. 6o:
“Art. 6o. Na hipótese de lançamento efetuado sem prévia intimação, o sujeito passivo
poderá solicitar sua retificação, no prazo de trinta dias contados de sua ciência, nos
termos dos arts. 145 e 149 da Lei no 5.172, de 1966 – CTN.
§ 1o A solicitação de retificação do lançamento deverá ser dirigida ao chefe da unidade
da SRF da jurisdição do contribuinte, cuja indicação constará na notificação de
lançamento.
§ 2o Na hipótese de indeferimento total ou parcial da solicitação de retificação do
lançamento, o sujeito passivo poderá apresentar impugnação, no prazo de trinta dias
contados da ciência do indeferimento, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de
1972.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica aos lançamentos de multa por falta ou atraso
na entrega da declaração. (grifou-se)”
A IN RFB no 958, de 15/07/2009, ora vigente, assim determina em seu art. 6o:
“Art. 6o Na hipótese de lançamento efetuado sem prévia intimação, o sujeito passivo
poderá solicitar sua revisão, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da
notificação de lançamento, que será processada nos termos dos arts. 145 e 149 da Lei
no 5.172, de 1966 (CTN).
§ 1o A solicitação de retificação do lançamento deverá ser dirigida ao chefe da unidade
da RFB da jurisdição do contribuinte, cuja indicação constará na notificação de
lançamento.
§ 2o Do resultado da revisão de ofício será dada ciência ao contribuinte, no qual ficará
consignado o deferimento ou indeferimento de seu pleito e a identificação do AFRFB
responsável pela revisão.
§ 3o Na hipótese de indeferimento total ou parcial da solicitação de retificação do
lançamento, o sujeito passivo poderá apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da ciência do indeferimento, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000544/2008-54

§ 4o O disposto neste artigo não se aplica aos lançamentos de multa por falta ou atraso
na entrega da declaração.” (grifou-se)
Em observância à legislação anteriormente citada, constata-se que o interessado
solicitou retificação do lançamento por meio da SRL (fl. 06/08) em 24/10/2007 e, após
ciência do indeferimento do pleito (em 19/02/2008), apresentou a impugnação de fl.
02/04 em 04/03/2008.
Registre-se, somente para argumentar, ser inconteste que, ao apreciar a impugnação de
fl. 02/04, a 1a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 12-43.245, concluiu por
anular a decisão que indeferiu a solicitação de retificação de lançamento para que outra
fosse proferida em boa e devida forma e não o lançamento efetuado por meio da
Notificação de Lançamento no 2005/607420257422088.
Portanto, diversamente do que alega o interessado, não há que se falar em prescrição
para a cobrança do débito constituído pela Notificação de Lançamento objeto do
presente Processo Administrativo, uma vez que não foi definitivamente julgada a lide
iniciada pela apresentação da referida impugnação.
Quanto à apreciação do mérito, cabem as seguintes considerações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 10), parte integrante
da Notificação de Lançamento em exame, foi apurada a infração a seguir discriminada:
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 8.678,88, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF – Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
51.990.695/0001-37 –
BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A.

637.856.177-04
8.678,88
0,00
8.678,88
0,00
0,00
0,00
Total
8.678,88
0,00
8.678,88
0,00
0,00
0,00
Enquadramento legal:
Arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9° da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90; arts. 5°, 6°
e 33 da Lei n° 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45, 47, 49 a 53
do Decreto no 3.000/99 – RIR/1999.”
Consta na cópia da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF 2004
(fl. 66) que os rendimentos tido como omitidos referem-se a resgate de previdência
privada e FAPI – Beneficiário Pessoa Física (Código de Receita no 3223).
Quanto ao resgate de contribuições à previdência privada, cabe destacar que se trata de
rendimento tributável, na forma do art. 33, da Lei no 9.250/1995, in verbis:
“Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.”
Por sua vez, o art. 43 do Decreto no 3.000/1999, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto de Renda (RIR), assim dispõe:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000544/2008-54

quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no art.
39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
Tem-se, portanto, que, em sendo tributáveis e sujeitos à incidência do imposto de renda
na fonte e na declaração de ajuste anual, aplica-se aos valores oriundos de resgate de
contribuições à previdência privada, para a retenção do Imposto de Renda na fonte, a
tabela progressiva mensal então vigente e, sobre o total anual dos resgates somados aos
demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a tabela progressiva anual para apuração
final do imposto devido.
De acordo com a DIRF anteriormente citada (fl. 66), apresentada pela fonte pagadora
Bradesco Vida e Previdência S.A., no ano de 2004 o sujeito passivo efetuou resgates de
Previdência Privada nos valores de R$ 1.000,00 nos meses de janeiro a agosto e de R$
678,88 no mês de setembro, totalizando a importância de R$ 8.678,88 no ano em
questão.
A teor do contido na IN SRF no 378/2003, o limite de isenção mensal era de R$
1.058,00; assim, como os resgates mensais foram inferiores ao referido valor, não houve
retenção de IR pela fonte pagadora.
Saliente-se que o fato de o rendimento mensal tributável, após as deduções legalmente
previstas, enquadrar-se no limite de isenção do IR previsto na tabela progressiva mensal
então vigente, não exime o contribuinte de, ao final do ano-calendário, quando da
apresentação da Declaração de Ajuste Anual, somar o total desses rendimentos aos
demais rendimentos tributáveis auferidos, conforme legislação anteriormente citada.
Esclareça-se que, se o somatório dos referidos valores, após as deduções legalmente
previstas, for superior ao limite de isenção estabelecido na tabela progressiva anual, será
devido o correspondente IR.
Uma vez que, no caso sob análise, os valores dos resgates de contribuições à
previdência privada somados aos demais rendimentos tributáveis auferidos pelo
interessado ao longo do ano-calendário 2004 superaram o limite de isenção previsto na
tabela progressiva anual, correto foi o lançamento ao considerar omissos os rendimentos
tributáveis provenientes da Bradesco Vida e Previdência S.A.
Portanto, diversamente do que afirma o interessado, é correta, congruente e coerente a
fundamentação apresentada no Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento
– SRL (fl. 53), qual seja, “ocorre que o rendimento foi recebido de forma parcelada e
os valores das referidas parcelas mensais se mantiveram abaixo do limite de isenção da
tabela progressiva do imposto de renda, motivo pelo qual a fonte pagadora Bradesco
Vida e Previdência S.A. estava desobrigada à retenção na fonte do imposto de renda. O
rendimento recebido tem natureza tributável, devendo ser incluído na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda.”
À vista do exposto, conclui-se por negar provimento à impugnação, remanescendo
devido o Imposto de Renda Pessoa Física no montante total de R$ 1.056,54, acrescido
da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
É o meu VOTO.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000544/2008-54

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar de
nulidade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 100
DF CARF MF
Original